Tribunal: TJPA
Processo: 0000934-62.2012.8.14.0004
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-07-06

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - ARTIGO 121, §2º, III DO CPB ? PLEITO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA ? ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS ? IMPROCEDÊNCIA ? INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA ? PRONÚNCIA É UM JUÍZO APENAS DE ADMISSIBILIDADE ? ANÁLISE MERITÓRIA CABE AO CONSELHO DE SENTENÇA ? PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE ? RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A pronúncia constitui-se de um mero juízo de admissibilidade da acusação, portanto encontrando-se presentes os requisitos do artigo 413, §1º do Código de Processo Penal, o Juiz fundamentadamente pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, aptos a autorizar o julgamento pelo Tribunal do Júri.2. A materialidade delitiva resta verificada pelo laudo necroscópico, o qual atesta a causa morte por asfixia. 3. Os indícios de autoria delitiva restam configurados através dos depoimentos testemunhais, os quais apesar de relatarem de forma uníssona que o relacionamento do réu com vítima era aparentemente tranquilo, e que as brigas existentes eram as comuns de todo casal, existem informações, no sentido de que a vítima teria descoberto um relacionamento extraconjugal do réu, bem como que réu ameaçava de tomar a filha do casal e ir embora. Além de relatos no sentido de que a filha da vítima teria dito: ?que não queria ficar com o acusado pois ele tinha feito mal para sua mãe?. Portanto, são informações que levam a existência de dúvida quanto aos fatos e sua autoria.4. Da mesma forma, o laudo pericial não confirmar a causa da asfixia que levou a vítima à óbito, não sendo possível eximir da apreciação do Tribunal do Júri a existência de indícios mínimos de autoria por parte do réu, o que não podem ser descartados nesta fase processual, em reverência ao princípio do in dubio pro societate.5. Comungo dos fundamentos constantes na decisão de pronúncia, para que não seja subtraída a apreciação da causa pelo Conselho de Sentença, Juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, uma vez que nesta fase prevalece o princípio in dúbio pro societate sobre o do in dúbio pro reo.6. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Vistos etc.Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, conhecer do recurso e julgar improcedente, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará. Julgamento presidido pela Excelentíssimo Sr. Desembargador Raimundo Holanda Reis.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete do Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ACORDAO Nº.
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
PROCESSO N.º 000934-62.2012.814.0004.
RECORRENTE: JARDEL RODRIGUES DE AGUIAR.
RECORRIDO: A JUSTIÇA PÚBLICA.
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. CLAUDIO BEZERRA DE MELO.
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - ARTIGO 121, §2º, III DO CPB - PLEITO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA - ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - IMPROCEDÊNCIA - INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA - PRONÚNCIA É UM JUÍZO APENAS DE ADMISSIBILIDADE - ANÁLISE MERITÓRIA CABE AO CONSELHO DE SENTENÇA - PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1.

A pronúncia constitui-se de um mero juízo de admissibilidade da acusação, portanto encontrando-se presentes os requisitos do artigo 413, §1º do Código de Processo Penal, o Juiz fundamentadamente pronunciará o acusado, se
convencido da materialidade
do fato e da existência de
indícios suficientes de autoria
ou de participação, aptos a autorizar o julgamento pelo Tribunal do Júri.
2.

A materialidade delitiva resta verificada pelo laudo necroscópico, o qual atesta a causa morte por asfixia.
3.

Os indícios de autoria delitiva restam configurados através dos depoimentos testemunhais, os quais apesar de relatarem de forma uníssona que o relacionamento do réu com vítima era aparentemente tranquilo, e que as brigas existentes eram as comuns de todo casal, existem informações, no sentido de que a vítima teria descoberto um relacionamento extraconjugal do réu, bem como que réu ameaçava de tomar a filha do casal e ir embora. Além de relatos no sentido de que a filha da vítima teria dito: ¿q
ue não queria ficar com o acusado pois ele tinha feito mal para sua mãe¿.
Portanto, são informações que levam a existência de dúvida quanto aos fatos e sua autoria.
4.

Da mesma forma, o laudo pericial não confirmar a causa da asfixia que levou a vítima à óbito, não sendo possível eximir da apreciação do Tribunal do Júri a existência de indícios mínimos de autoria por parte do réu, o que não podem ser descartados nesta fase processual, em reverência ao princípio do
in dubio pro societate.
5.

Comungo dos fundamentos constantes na decisão de pronúncia, para que não seja subtraída a apreciação da causa pelo Conselho de Sentença, Juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, uma vez que nesta fase prevalece o princípio
in dúbio pro societate
sobre o do in dúbio pro reo.
6. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
Vistos etc.
Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
conhecer
do recurso e
julgar improcedente,
nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará. Julgamento presidido pela Excelentíssimo Sr. Desembargador Raimundo Holanda Reis.

Belém, 16 de junho de 2020.

Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
PROCESSO N.º 000934-62.2012.814.0004.
RECORRENTE: JARDEL RODRIGUES DE AGUIAR.
RECORRIDO: A JUSTIÇA PÚBLICA.
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. CLAUDIO BEZERRA DE MELO.

R E L A T Ó R I O

JARDEL RODRIGUES DE AGUIAR
interpôs o presente
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
, contra a decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara Distrital de Monte Dourado, que o pronunciou como incurso nas sanções do artigo 121, §2º, III do CPB.

Narra a peça acusatória que o apelante Jardel Aguiar foi indiciado por ter sido o principal acusado de ter ceifado a vida de sua companheira e vítima, EDIMARA DO NASCIMENTO RIBEIRO, muito embora este tivesse registrado o boletim de ocorrência como causa mortis suicídio, pois não há suporte para que a vítima ceifasse a própria vida.

Relata que o fato ocorreu no dia 01.05.2012, por volta das 2h40min, quando, de acordo com o depoimento da irmã da vítima, Sra. Edineira Teixeira, o acusado bateu em sua porta, fazendo como que a filha de Edineira, chamada Juliana, abrisse a porta, oportunidade em que o acusado anunciou a morte de Edimara, sua companheira por aproximadamente 05 anos.

Segundo Edineira o acusado comentou que sua irmã havia se enforcado, pelo que ficou sem reação com a situação. Posteriormente, com a chegada do marido de Edineira, o acusado convidou todos a irem até sua residência para ver o ocorrido.

Informa que ao chegar na casa, a vítima estava estirada ao chão, sem corda em seu pescoço, totalmente despida, esclarecendo o acusado que havia retirado a corda de seu pescoço.

A outra irmã de Edimara, Sra. Edinéa Teixeira, manteve contato com a vítima no dia anterior aos fatos, em torno de 20 horas, convidando-a para irem ao balneário local, sendo que a voz da vítima parecia tranquila, sem pretensão de cometer suicídio.

Relata que 06 horas depois, foi acordada por seu cunhado Jardel, quando este lhe informou que sua irmã tinha sido encontrada pendurada em uma corda, em um armador de rede, em um dos quartos da casa que residiam.

Aduz ainda, que surpresa coma notícia, ouviu de seu cunhado: ¿VAMOS LÁ EM CASA QUE TUA IRMÃ TÁ MORTA, TENTEI AJUDÁ-LA MAS NÃO TEVE MAIS JEITO, ELA JÁ TAVA MORTA¿. Ao ser questionado pela irmã da vítima, o acusado afirmou que ¿
havia encontrado a mesma enforcada e nua em um armador de redes da casa e que teria sido acordado pela filha do casal que queria ir ao banheiro. Como não encontrou Edimara no quarto resolveu procurá-la pela casa, tendo a encontrado nas circunstâncias acima narradas
¿.

Segundo a irmã da vítima, quando entrou na casa desta, deparou-se com ela completamente despida, com as duas mãos para cima, dentes mordendo a língua, observando também que havia uma forte marca no pescoço de sua irmã, provocada pela corda e que a marca rodeava o pescoço em sentido horizontal, sem nenhum desvio para cima. Bem próximo ao armador de rede, havia uma cadeira de ferro. Percebeu que o corpo de sua irmã estava todo rígido, inclusive tentou baixar os braços, mas estes voltavam para a posição em que estavam.

A acusação ressalta que, de acordo com os depoimentos testemunhais colhidos durante a instrução inquisitorial, tais como das irmãs e vizinhos, a vítima não tinha motivos ara ceifar sua própria vida, pois fazia planos para o futuro, inclusive no dia 01.05.2012, planejava ir até um balneário com suas irmãs Edineira e Edinéia, além do que estava muito bem antes do fato, sem pretensão de cometer suicídio.

Segue narrando que, segundo a irmã Edinéia, a vítima ¿era uma mulher muito jovem e cheia de vida, que tinha muitos planos entre os quais o de continuar seus estudos num grande centro urbano¿. Para o vizinho da vítima, Sr. Rosivan Oliveira, a vítima sempre se mostrou alegre e comunicativa, sendo o oposto de seu convivente, o qual não interagia com ninguém. A melhor amiga da vítima, Sra. Miraelma Lima, a Edimara não apresentava comportamento estranho, triste ou depressivo a justificar um suicídio, sendo que a mesma falada demais em sua filha, sempre com zelo e preocupação, além do que pretendia fazer faculdade de engenharia civil, tendo, inclusive, comprado o material do ENEM.

Consta que o acusado ao ser perguntado sobre ¿o porquê¿ de não ter acionado a polícia logo que constatou o enforcamento, sendo que atrás de sua residência há o alojamento da polícia militar, este respondeu que a primeira pessoa que pensou foi a irmã da vítima, Sra. Edinéia. Sobre isso, Edineia disse ao acusado que então iria providencias o acionamento da polícia e foi quando o acusado decidiu comunicar a equipe policial.

A testemunha Edinéia mencionou estranheza quanto ao comportamento do acusado, que estava totalmente tranquilo, em momento nenhum se desesperou.

Informa ainda, que segundo o vizinho da vítima, Sr. Rosivan Oliveira, ¿todas as vezes que Jardel conversava sobre o assunto com o declarante estava sempre de cabeça baia olhando para o solo, o que, igualmente, causa estranheza¿. Acrescenta que quando Jardel e Edinéia recolhiam os pertences da vítima de sua residência, trocavam conversas e risos entre si, brincando como se nada tivesse acontecido. Segundo a outra vizinha da vítima.

Com relação ao suposto motivo do agente, a acusação aduz que foi explanado por várias testemunhas que a vida do casal não estava bem, mesmo porque a vítima, conforme sua irmã Edinéia Teixeira, há cerca de dois meses comentou com esta que havia pego uma mensagem de uma outra mulher no celular de Jardel, fato que não a deixou satisfeita e que posteriormente ia chamá-lo para conversar a respeito. Acrescenta que a vítima passou a conviver com o acusado quando tinha apenas 14 anos e o mesmo era 12 anos mais velho que a mesma, por isso, percebeu que o acusado nutria ciúmes pela vítima.

Narra ainda, que o médico Antônio Freitas aduziu que a marca de enforcamento por se prestar ao propósito de enforcamento por terceiro, colhido por trás, caracterizando homicídio, pois qual tal marca não apresentaria modificação, desde que a executada de baixo para cima, em direção ao processo mastoide. Elucida ser possível que o agente, por ser mais alto que a vítima, a tenha colhido por trás e usado uma corda para enforcá-la. Aduz serem raríssimos os casos em que o suicida se apresenta pendurado sem estar em contato com o solo, pois na maioria das vezes, o cadáver é encontrado ajoelhado ou em posição de ajoelhamento, e que mais difícil é a situação de ¿Chutar o banquinho¿, eis que nestes casos a resposta comportamental primária, por reflexo de auto sobrevivência, seria a de agarrar-se à corda.

Em depoimento o réu não soube explicar o motivo do suposto suicídio, posto que ele próprio reconheceu que a vítima nunca demonstrou ser capaz de praticar suicídio, era uma pessoa bastante sorridente.

Aduz ainda, que o réu relatou que a corda utilizada no suposto suicídio era verde, porém o auto de apreensão descreve a corda como amarela. Por fim, alega que a ex-esposa do réu, Sra. Antônia Dávila teria comentado com terceiros que este teria confessado o crime.

Por fim, o Ministério Público, verificando indícios de autoria e materialidade delitiva, ofereceu denuncia contra o réu, pela conduta tipificada no art. 121, §2º, III do CPB.

A denúncia foi recebida em 06.08.2012, à fl. 60.

Após o devido processamento, o Juízo
a quo
pronunciou o recorrente como incurso nas sanções punitivas do art. 121, §2º, III do CPB.

A Defesa do réu interpôs Recurso em Sentido Estrito, apresentando as razões recursais às fls. 223/228, pleiteando a reforma da decisão guerreada, para que o réu seja absolvido.

Em contrarrazões, às fls. 231/233, o Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça, às fls. 242/243-verso, manifestou-se pelo conhecimento do recurso no mérito pelo desprovimento.

É o relatório.
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
PROCESSO N.º 000934-62.2012.814.0004.
RECORRENTE: JARDEL RODRIGUES DE AGUIAR.
RECORRIDO: A JUSTIÇA PÚBLICA.
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. CLAUDIO BEZERRA DE MELO.

V O T O

Satisfeito os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto:

O recorrente interpôs o presente recurso em sentido estrito, requerendo a reforma da sentença de pronúncia para que o réu seja absolvido, com lastro no art. 397, I do CPP.

Antes de adentrar ao mérito recursal é importante frisar que
a pronúncia constitui-se de um mero juízo de admissibilidade da acusação, portanto encontrando-se presentes os requisitos do artigo 413, §1º do Código de Processo Penal, o Juiz fundamentadamente pronunciará o acusado, se
convencido da materialidade
do fato e da existência de
indícios suficientes de autoria
ou de participação, aptos a autorizar o julgamento pelo Tribunal do Júri.

A análise apurada das provas quanto a inocência do denunciado ou não, cabe ao Tribunal do Júri.

Vê-se entendimento jurisprudencial:
TJ-RJ - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO RSE 00270374620138190000 RJ 0027037-46.2013.8.19.0000 (TJ-RJ)
Data de publicação: 30/01/2014
Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
PRONÚNCIA
. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PLEITO DE IMPRONÚNCIA OU ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. A
decisão
de
pronúncia

é

mero

juízo
de
admissibilidade
de
acusação
, bastando a demonstração da existência do crime e indícios suficientes da autoria. "Para a
decisão
de
pronúncia
,
mero

juízo
de
admissibilidade
da
acusação
, basta que o juiz se convença, dando os motivos de seu convencimento, da existência do crime e de indícios de que o réu seja autor" (RT 553/423). Compulsando-se os autos constata-se indícios da presença da materialidade delitiva e da autoria atribuída ao recorrente, sendo que neste ponto, a
decisão
de
pronúncia

é
irretocável. Em contrapartida para a absolvição sumária
é
preciso que a prova seja segura e inequívoca da excludente de ilicitude ou culpabilidade. Estando presentes indícios de autoria, a
pronúncia

é
de estilo. Eventuais dúvidas acerca dos fatos deverão ser dirimidas pelo Tribunal do Júri, que
é
constitucionalmente o juiz natural nos crimes dolosos contra a vida. Recurso conhecido e desprovido.

In casu
,
a materialidade delitiva resta verificada pelo laudo necroscópico, à fl. 38, o qual atesta a causa morte por asfixia.

Os indícios de autoria delitiva restam configurados através dos depoimentos testemunhais, os quais apesar de relatarem de forma uníssona que o relacionamento do réu com vítima era tranquilo, e que as brigas existentes eram as comuns de todo casal, existem informações que levam a dúvida quando a autoria do delito por parte do réu., como exemplo a informação de que a vítima teria descoberto um relacionamento extraconjugal do réu, bem como que réu ameaçava de tomar a filha do casal e ir embora. Além de relatos no sentido de que a filha da vítima teria dito: ¿q
ue não queria ficar com o acusado pois ele tinha feito mal para sua mãe¿.

Vejamos:

Trecho do depoimento da Testemunha Juliane Ribeiro Teixeira, no ato acompanhada por sua mãe, Sra. Edinea Ribeiro Teixeira:

¿Que ainda no ano de 2012, após buscar a filha da vítima na escola ao chegar na casa da vítima, a vítima escreveu em seu caderno; Que o acusado ao chegar na casa a vítima estava escrevendo no caderno; Que o acusado tomou o caderno da mãe da vítima e arrancou a filha e rasgou; Que a vítima dizia que queria se separar do acusado, mas tinha medo de que o acusado tomasse a filha dela; Que nunca presenciou qualquer ato de agressividade do acusado para com a vítima; Que na frente das pessoas o acusado era uma pessoa e com a vítima sozinho era outra; Que o acusado ameaçava de tomar a filha da vítima e de ir embora; Que o acusado dizia que a vítima jamais iria ver sua filha; Que a filha do acusado tem medo do acusado; Que a vítima não deixava a filha sozinha com o acusado; (...) Que em momento nenhum a sua tia, ora vítima chegou a comentar que iria suicidar; Que a vítima estava desconfiada de que o acusado a traia com uma menina que estudava junto com a vítima de nome Miraelma; Que foi a informante que ficou com a criança quando o acusado foi avisar para a mãe que a vítima havia se suicidado; Que a criança disse para a informante
`que não queria ficar com o acusado pois ele tinha feito mal para sua mãe¿ (...)¿

A testemunha ADRIELE RIBEIRO DUTRA declarou:

¿Que a vítima falava bem pouco; Que a vítima dizia que não vivia bem em sua casa; Que a vítima não chegou a dizer porque não se sentia bem; Que a relação entre o acusado a e vítima não era boa; Que chegou a presenciar algumas discussões (...)¿

A testemunha Antônio Celso Camargo de Freitas, médico que elaborou o laudo necroscópico, declarou:

¿Que ao chegar ao necrotério questionou o porquê da retirada da vítima do local, tendo sido informado pela Lidiane e Edinea sobre o falecimento da vítima; Que foi acionado uma vez que Lidiane trabalha a muitos anos em sua casa e Edinea, que é irmã da vítima, trabalha na sua casa como diarista; Que a esganadura mencionada como instrumento que produziu a morte é a asfixia por enforcamento, pelo uso das cordas, conforme detalhado no desenho; Que a marca no pescoço era visível menos na parte posterior do pescoço onde fica o cabelo; Que não fez exame necroscópico, uma vez que só foram vistas lesões exteriores e não estudou interno dos órgãos; Que asfixia é a diminuição da oferta de oxigênio do cérebro por interrupção inicialmente do retorno venoso e a posteriori levando a um edema cerebral, e em se mantendo a causa leva-se à morte; Que não havia nenhum tipo de lesão visível no corpo examinado; Que não se recorda quais eram as roupas em que a vítima estava vestida, ressaltando acreditar que a parte de baixo era bermuda jeans, a qual foi difícil de retirar; Que chegou ao necrotério entre às 03:00 horas ás 05:00 horas da madrugada; Que a vítima teria morrido no mínimo entre duas a quatro e meia atrás; Que a vítima estava em decúbito dorsal com os braços sobre a barriga com um lençol; Que em nenhum momento foi ao local do crime; Que pegou um corpo que foi enforcada, não podendo dizer se foi enforcado por alguém ou se foi suicídio; Que não houve enforcamento manual e sim enforcamento por corda (...) Que é possível a pressão de uma mão humana ou até mesmo o antebraço para a esganadura por enforcamento por meio de corda; Que foi ao necrotério para dar força para a empregada e não para fazer perícia; Que seu colega pediu que ele fizesse a perícia; Que o corpo apresentava rigidez cadavérica que quando da tentativa de hiperextensão do antebraço em relação ao braço mostrou sinais de rigidez cadavérica; Que a rigidez cadavérica nos casos de enforcamento por asfixia ocorre em um a hora em média; Que na grande maioria das vezes não existe sangramento; Que neste caso não havia sangramento; Que não sabe nada sobre a cena do crime; Que questionou as razões de terem mexido no corpo e não sabiam informar nem mesmo se a vítima estava morta (...)¿

Em que pese,
o laudo pericial não confirmar a causa da asfixia que levou a vítima à óbito, não sendo possível eximir da apreciação do Tribunal do Júri a existência de indícios mínimos de autoria por parte do réu, o que não podem ser descartados nesta fase processual, em reverência ao princípio do
in dubio pro societate.

Desta forma,
comungo dos fundamentos constantes na decisão de pronúncia, para que não seja subtraída a apreciação da causa pelo Conselho de Sentença, Juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, uma vez que nesta fase prevalece o princípio
in dúbio pro societate
sobre o do in dúbio pro reo.
Sobre a matéria, colaciono decisões jurisprudenciais abaixo:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ARTIGO 121, §2º, INCISO IV, C/C ARTIGO 14, INCISO II AMBOS DO CÓDIGO PENAL. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. PEDIDO DE IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. ANÁLISE MERITÓRIA DE COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Como é cediço, a pronúncia é um mero juízo de admissibilidade da acusação, não exigindo prova incontroversa da existência do crime, sendo suficiente que o juiz convença-se de sua materialidade. 2.
Quanto à autoria, não é necessária a certeza exigida para a prolação de édito condenatório, bastando que existam indícios suficientes de que o réu seja o autor do delito, conforme preceitua o art. 413, § 1º do CPP. 3. No caso em apreço, não cabe falar-se em impronúncia, devendo o Conselho de Sentença apreciar, detidamente, as teses hasteadas pela defesa e acusação, decidindo, de acordo com sua íntima convicção acerca delas, vez que é o juízo natural para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. 4. Princípio do in dubio pro societate.
5. Ressalte-se, ainda, que a análise quanto à intenção do agente é meritória devendo ser feita pelo Conselho de Sentença, pois a aferição acerca da real intenção do agente é questão diretamente ligada ao meritum causae, sendo certo que a competência para tanto é do júri popular, nos termos em que do que dispõe o art. 5º, inc. XXXVIII, da CF/88. 6. Decisão de pronúncia mantida. 7. Recurso conhecido e improvido. 8. Unanimidade. (2013.04170135-86, 122.571, Rel. VERA ARAUJO DE SOUZA, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CRIMINAL ISOLADA, Julgado em 2013-07-30, Publicado em 2013-08-01)

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço do presente recurso e lhe nego provimento
, confirmando a decisão de pronúncia na sua integralidade.

É como voto.
Belém, 16 de junho de 2020.

Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator